Tribunal: CARF
Processo: 15868.001357/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2004
ESTIMATIVA. GLOSA.
Mantém-se o lançamento de ofício decorrente da glosa de dedução do imposto efetuado a título de IRPJ pago por estimativa, cujo valor não foi declarado em DCTF, nem comprovadamente extinto o crédito tributário correspondente, por nenhuma das formas previstas em lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2004
ESTIMATIVA. GLOSA.
Mantém-se o lançamento de ofício decorrente da glosa de dedução do imposto efetuado a título de CSLL pago por estimativa, cujo valor não foi declarado em DCTF, nem comprovadamente extinto o crédito tributário correspondente, por nenhuma das formas previstas em lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
Observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal, não há que se cogitar saber sobre a nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001357/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA CONTACT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
ESTIMATIVA. GLOSA.
Mantém-se o lançamento de ofício decorrente da glosa de dedução do imposto
efetuado a título de “IRPJ pago por estimativa”, cujo valor não foi declarado
em DCTF, nem comprovadamente extinto o crédito tributário correspondente,
por nenhuma das formas previstas em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
ESTIMATIVA. GLOSA.
Mantém-se o lançamento de ofício decorrente da glosa de dedução do imposto
efetuado a título de “CSLL pago por estimativa”, cujo valor não foi declarado
em DCTF, nem comprovadamente extinto o crédito tributário correspondente,
por nenhuma das formas previstas em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
Observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não há que se cogitar saber sobre a nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001357/2009-29
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001357/2009-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/RPO que
NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário no montante de R$ 126.295,16, relativo a
IRPJ e CSLL, resultante da revisão da DIPJ/2005, ano-calendário 2004, apresentada
pela contribuinte acima identificada, exigidos mediante autos de infração de fls. 37/50, a
seguir discriminados:

Conforme descrição dos fatos contidos nos Autos de Infração (AI), os valores de R$
38.969,57 e R$ 14.906,03 foram deduzidos, a título de “estimativa paga”, na apuração
do IRPJ e da CSLL, respectivamente, conforme DIPJ/2005 (ficha 12-A item 17 e ficha
17 item 43), mas não foram declarados em DCTF.
Intimada em 10/07/2009 a prestar esclarecimentos, a contribuinte informou que os
valores devidos por estimativa não foram declarados em DCTF porque possuía crédito
relativo ao ano-calendário 2003.
Tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou pedido de compensação mediante
Declaração de Compensação, o valor das deduções efetuadas nas respectivas fichas, a
título de pagamentos de estimativa foram desconsiderados na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Em 13/08/2009, após ter perdido a espontaneidade, foi apresentado o pedido de
compensação por meio da Declaração de Compensação, do IRPJ e da CSLL a pagar de
2004, com o saldo negativo do ano-calendário 2003 (fls. 12 a 15). Ressalte-se que em
consulta à DIPJ do ano-calendário 2003 não foi constatado saldo negativo do IRPJ nem
da CSLL. Além disso, considerou-se que o crédito pretendido estaria prescrito,
conforme o disposto no art. 168 do CTN e Decreto-lei no 4.597, de 1942.
Diante disso foram lavrados os autos de infração com fulcro nas seguintes disposições
legais:
IRPJ: Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR de 1999.
CSLL: Decreto no 3000, de 1999 (RIR de 1999) art. 841, incisos I, III e IV;
Multa de ofício: Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001357/2009-29

Juros de mora: Lei n° 9.430 de 1999, art. 28 c/c art. 6°, § 2°;
Ciente dos lançamentos em 26/08/2009 a contribuinte ingressou em 23/09/2009 com a
impugnação de fls. 54/59, na qual refuta os autos de infração, em suma sob os seguintes
argumentos:
As peças acusatórias se diferenciam apenas quanto aos nomes dos tributos e
quantias exigidas. A essência da acusação está em que a DIPJ do ano-calendário
2003 não apresentou saldo negativo de IRPJ, nem de CSLL. As compensações
dos valores devidos não teriam sido efetivadas pela falta de apresentação da
Declaração de Compensação antes do início da ação fiscal. Além disso, que o
crédito teria prescrito conforme o disposto no art. 168 do CTN.
Quanto à questão dos saldos negativos, de fato, a DIPJ/2004, ano-calendário
2003, não acusa saldo negativo de IRPJ nem da CSLL, porque o programa de
processamento desses dados não aceitava a dedução de valor superior ao do
tributo devido. Então, declarou-se apenas o suficiente para extinguir o débito.
A
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS - DCTF, entregue em 14 de maio de 2003, às 09:00:28 h (cópia
anexa), demonstra, com exatidão, os débitos correspondentes às estimativas
mensais, depois convertidos em créditos: IRPJ R$ 57.852,27; CSLL R$
28.268,06. Os débitos correspondentes às estimativas de janeiro de 2003 (IRPJ:
28.512,07; CSLL: 10.264,35) foram incluídos no PARCELAMENTO
ESPECIAL - PAES (pedido e recibo de entrega anexos). Os débitos
correspondentes às estimativas de fevereiro e março de 2003 (IRPJ: 6.431,35 e
22.908,85; CSLL: 4.552,93 e 13.450,78) foram pagos sem parcelamento; os
respectivos comprovantes estão nos autos.
A declaração unilateral de invalidade da compensação baseia-se,
exclusivamente, na inobservância de obrigação tributária acessória. Ora, como se
sabe, pela sua inobservância, a obrigação acessória converte-se em principal,
mas apenas relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o ). A
obrigação acessória jamais se converte em obrigação principal relativamente ao
tributo. Por isso mesmo, o auto de infração não identifica a fundamentação legal
da exigência, condição de validade do ato administrativo plenamente vinculado.
Antes de pronunciar a prescrição, o Fisco invoca o art. 168 do CTN. Esse
artigo é composto de caput e dois incisos, os quais indicam o termo inicial do
prazo de cinco anos, segundo a hipótese em que se dá a prescrição. Todavia, a
peça acusatória não determina qual seria a hipótese que se teria realizado na
espécie(matéria de fato) nem o termo inicial de prescrição. Isso, sem dúvida,
inviabiliza o exercício do direito de defesa da impugnante. Portanto,
irremediavelmente nulo o auto de infração.
Requer seja observado o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
especialmente o que dispõe o seu § 3o e protesta provar o alegado por todos os
meios admitidos em direito, inclusive juntada de novos documentos e realização
das diligências julgadas necessárias.
Para instrução processual a contribuinte apresentou cópia da DIPJ/2004 ano-calendário
2003 de DCTF referente ao 1o trimestre de 2003 e de Pedido de Parcelamento –Paes.
É o essencial.
Ao tratar do tema, a DRJ/RPO afastou a preliminar de nulidade, haja vista estarem
obedecidas todas as formalidades legais essenciais, em especial, o artigo 59, do PAF (Decreto
70.235/1972) e, no mérito, manteve a exigência haja vista que não ficou comprovado o
pagamento dos valores devidos a título de estimativa, por qualquer forma de extinção do crédito
tributário prevista na legislação tributária, nem foram confessados em DCTF.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001357/2009-29

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, requerendo por fim, o
julgamento improcedente das exigências combatidas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
No mérito, as alegações se repetem em relação àquelas apresentadas na
impugnação. Nesse contexto, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
Nulidade do lançamento
Inicialmente, quanto à nulidade pretendida, cabe ressaltar que em matéria de processo
administrativo fiscal não há que se falar em nulidade, caso não se encontrem presentes
as circunstâncias previstas no Decreto no 70.235, de 1972 (PAF) para tal procedimento.
O disposto no PAF, art. 59, tratando das hipóteses de nulidade, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Registre-se que conforme o disposto no art. 59 do PAF, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, assim como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente, o que aqui não se verificou. Tampouco se verificou qualquer
nulidade formal no lançamento ocasionada pela inobservância do que dispõe o art. 10 da
mesma norma.
Os autos de infração foram lavrados cumprindo-se as formalidades legais essenciais,
informando a origem da autuação, a capitulação legal clara e coerente com a descrição
dos fatos dados como infringidos, a multa aplicada e correspondente fundamento legal e
foram anexados aos autos os documentos em que foram baseadas as autuações,
contendo portanto as condições necessárias para formalizar o crédito tributário,
individualizando-o e dando-lhe a condição de exigibilidade, conforme determina o
CTN, no art. 142.
Outro motivo de nulidade argüido pela contribuinte, foi o fato de o Fisco ter esclarecido
que o crédito estaria prescrito conforme o art. 168 do CTN, sem apontar qual o inciso
invocado nem informar o termo de inicial prescrição. Quanto a isso, o fato é que foi
constatada a inexistência de crédito, por não se verificar saldo negativo dos tributos na
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001357/2009-29

DIPJ do ano-calendário 2003. Esse foi o principal motivo de não reconhecer o crédito
pretendido.
Portanto o fato de o Fisco comentar, que além de não existir crédito, o crédito estaria
prescrito não é motivo de nulidade.
Dessa forma, não há de se falar em nulidade do auto de infração, devendo ser rejeitada
tal preliminar.
Quanto ao fato de a contribuinte considerar que a invalidade da compensação por parte
do Fisco deu-se apenas pela inobservância de obrigação acessória (falta de declaração
em DCTF) ressalte-se que a contribuinte deixou de efetuar espontaneamente o
lançamento do tributo que pretendeu compensar, quando deixou de informar os débitos
na DCTF, já que essa declaração constitui confissão de dívida.
Compensação dos valores das estimativas
Como visto, o lançamento decorreu do fato de não ter sido considerada na apuração do
IRPJ e CSLL a pagar apurados na DIPJ do ano-calendário de 2004, os valores
deduzidos a título de “estimativas pagas”. Eis que, durante a ação fiscal não ficou
comprovado o pagamento dos valores devidos a título de estimativa, por qualquer
forma de extinção do crédito tributário prevista na legislação tributária, nem
foram confessados em DCTF.
Observe-se, que embora a contribuinte tenha alegado compensação com saldos
negativos do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário 2003, não ficaram
comprovados durante a ação fiscal que a contribuinte possuía tais saldos negativos.
Tampouco na fase impugnatória.
Nessa situação, é dever da autoridade administrativa, desconsiderar a dedução
indevidamente efetuada na DIPJ e exigir, de ofício, o correto imposto a pagar.
Ressalte-se que foi solicitado durante a ação fiscal, que fossem apresentadas as
declarações de compensação (das estimativas) devidamente formalizadas, mas, em
atendimento à intimação foram apresentadas declarações meramente informativas, pois
não foram devidamente formalizadas, datadas de 11/08/2009, portanto, após o inicio da
ação fiscal que ocorreu em 10/07/2009 com a ciência da intimação de fls. 03 e 04, o que
caracterizou a perda da espontaneidade, conforme o disposto no Decreto no Decreto no
70.235, de 1972, art. 7o:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Quanto ao pedido de parcelamento apresentado pela contribuinte na fase impugnatória
(fls. 154/170), refere-se aos períodos de apuração de 1999 a 2002, e à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Portanto sem qualquer influência no
feito.
No que diz respeito ao pedido para juntada posterior de documentação não pode ser
deferido porque a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 16, mediante a inclusão do § 4o, que diz:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001357/2009-29

Não ocorridas tais hipóteses, o protesto pela juntada posterior de documentação não
pode obstar a apreciação da impugnação.
Quanto à realização de diligência, julga-se desnecessária, em face de constarem dos
autos os elementos necessários à convicção do julgador.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital